Tribunal: TJDFT
Processo: 0748832-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento na Súmula 519 do STJ.
2. A agravante sustenta que a súmula se limita ao executado principal e não deve ser aplicada a terceiros interessados, requerendo a condenação da agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se é aplicável a Súmula 519 do STJ para afastar a condenação da agravada, terceira interessada, ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 927, inciso IV, do CPC impõe o dever de observância das súmulas dos tribunais superiores, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência. 5. A Súmula 519 do STJ dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 6. Este entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta Corte em casos similares, reforçando o caráter persuasivo e uniforme da orientação jurisprudencial consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:1. Não são devidos honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024.